Tribunal: TJES
Processo: 5000878-31.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000878-31.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000878-31.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

RECORRIDO: SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
em face da sentença de ID 15559668, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA.

Em breve síntese, a parte autora, pessoa idosa, narra que contratou
serviços odontológicos
junto à ré KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA (Odontocompany), financiados pela instituição financeira ré, ora Recorrente. Alega falha na prestação dos serviços, falta de clareza nas informações e atendimento precário, pleiteando a rescisão contratual e indenização por danos morais.

A sentença de origem decretou a revelia da primeira ré (clínica) e reconheceu a responsabilidade solidária da segunda ré (Fundo de Investimento),
condenando ambas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
, entendendo haver conexão entre os contratos e falha no dever de informação.

Irresignada, a segunda ré interpôs Recurso Inominado e,
preliminarmente,
arguiu a incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica complexa para apurar a extensão do serviço prestado. Sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando ser mera cessionária de crédito, sem ingerência na prestação do serviço odontológico.
No mérito
, defende a inexistência de solidariedade, a legalidade da cobrança por serviços supostamente iniciados (apresentando fichas odontológicas) e a inexistência de danos morais, pugnando pela reforma da sentença ou redução do
quantum
indenizatório.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
em relação à
preliminar de incompetência do juízo
suscitada pela Recorrente, entendo que não merece acolhimento.

A Recorrente sustenta que a causa exige perícia técnica para verificar a extensão dos serviços odontológicos prestados, contudo, o Enunciado 54 do FONAJE dispõe que
"a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material".

No caso em tela, a controvérsia central não reside na aferição técnica da qualidade de um procedimento cirúrgico específico,
mas sim na falha do dever de informação, na frustração da legítima expectativa do consumidor idoso e na dinâmica de contratação casada que gerou o endividamento.

Nesse contexto, o conjunto probatório documental anexado aos autos é suficiente para formar o convencimento do juízo acerca da falha na prestação do serviço e dos transtornos causados, sendo desnecessária a prova pericial complexa.

Outrossim, a sentença fundamentou-se na violação à dignidade e ao dever de informação, matérias de direito que dispensam
expert
odontológico.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida.

No mesmo sentido,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela Recorrente
, isso porque, estamos diante de uma típica relação de consumo, regida pela teoria da aparência e pela
solidariedade
da cadeia de fornecimento.

Nesses termos, o contrato de financiamento foi firmado nas dependências da clínica odontológica ou por intermédio desta, visando exclusivamente custear o tratamento dentário.

Trata-se de contratos coligados, onde o contrato de mútuo (financiamento) é acessório ao de prestação de serviços (principal), de modo que, a Recorrente, ao financiar a operação, inseriu-se na cadeia de consumo, beneficiando-se diretamente do negócio jurídico.

Portanto, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

No mérito
, melhor sorte não assiste à Recorrente.

Primeiro, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Assim, a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independente de culpa.

Fixada essa premissa, a tese da Recorrente de que não possui responsabilidade por ser um Fundo de Investimento regulado pela CVM não se sustenta frente à legislação consumerista, tendo em vista que a "bancarização" do varejo, onde serviços são vendidos atrelados a financiamentos imediatos, cria um vínculo de dependência (interdependência) entre o fornecedor do serviço e o fornecedor do crédito.

Nesse contexto, o art. 54-F do CDC, incluído pela Lei do Superendividamento, reforça que o descumprimento do contrato principal repercute no contrato de crédito coligado.

A Recorrente argumenta, ainda, que houve início de prestação de serviço e, portanto, a condenação geraria enriquecimento sem causa. Contudo, a sentença recorrida foi precisa ao focar na lesão aos direitos da personalidade do autor. A condenação imposta refere-se aos
danos morais
, decorrentes da angústia, da falta de informação clara e do "calvário" imposto ao consumidor idoso para resolver um problema criado pelos fornecedores.

Ainda que a clínica tenha realizado moldagens iniciais, tal fato não apaga a falha no
dever de informação e o desrespeito ao consumidor que motivaram a rescisão.

Ora, conforme se extrai dos autos, o serviço não foi concluído a contento, e a cobrança integral ou a manutenção do vínculo contratual em termos obscuros gera dano.

Destaca-se que a Recorrente, como parceira comercial da clínica (ainda que via cessão de crédito), responde
solidariamente
pelos danos advindos dessa parceria, pois quem aufere o bônus da atividade econômica massificada deve suportar o ônus dos riscos a ela inerentes.

No que tange aos
danos morais
, restaram configurados, pois a situação ultrapassou o mero dissabor, na medida em que o Autor, pessoa idosa, viu-se preso a um contrato de valor expressivo (mais de R$ 6.000,00) por um serviço que lhe causou insatisfação e insegurança desde o início.

Veja, a negligência no tratamento do consumidor e a resistência em solucionar o distrato administrativamente configuram o dever de indenizar.

O
quantum
indenizatório fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
mostra-se, inclusive, módico diante da gravidade dos fatos e do caráter pedagógico-punitivo da medida, não havendo que se falar em redução, isso porque, o valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para desestimular a prática de conceder crédito sem a devida verificação da satisfação do consumidor com o serviço principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)